Tribunal: TJPA
Processo: 0003445-02.2018.8.14.0108
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003445-02.2018.8.14.0108

APELANTE: CARLOS FELIPE SOBRINHO PAZ

ADVOGADO DATIVO: ALLAN BERTHIER SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §2º, II e §2° - A, I, DO CP C/C ARTIGO 244 – B, DO ECA - PENA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 243 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA – De ofício.
Considerando que a pena fixada para o referido delito, fora de 01 (um) ano de reclusão, o que pelo artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a um ano e não excede a 02 (dois) anos, lapso temporal, que deve ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 115, do CP, já que se trata de réu menor de 21 (vinte e um) anos, na data dos fatos. Dessa forma, considerando que a sentença condenatória restou publicada dia 04/07/2019, até os dias atuais já ultrapassou o referido lapso temporal, pelo que resta prescrito o crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, com fulcro no artigo 107, IV, do CP.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO UQLAIFICADO PARA A MODALIDADE SIMPLES, DEVENDO SER EXCLUIDAS AS QUALIFICADORAS DO COCNCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – Impossibilidade.
Quanto ao mérito, se verifica que o apelante requer a desclassificação do crime de roubo qualificado, para a modalidade simples, pleiteando a exclusão das qualificadoras do concurso de pessoas, bem como do emprego de arma de fogo, no entanto, pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, restaram amplamente comprovadas as duas qualificadoras. As vítimas foram uníssonas ao relatar a ocorrência dos fatos. Que estava no açougue, quando o apelante chegou com o menor e anunciaram o assalto e que procedeu ao reconhecimento na delegacia. O apelante, confessou ter praticado o crime de roubo, juntamente com o menor, que a arma era sua e que estava pilotando a motocicleta. Que o menor quem anunciou o assalto e estava portando a arma, mas não sabia que o condutor era menor. Dessa forma, devidamente comprovada tanto a qualificadora do concurso de pessoas, como do emprego de arma de fogo, nos termos da Sumula 14 deste Egrégio Tribunal. Portanto, não há motivos para desclassificar o delito para sua modalidade simples, visto que totalmente comprovadas as qualificadoras reconhecidas quando da sentença condenatória.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – Inocorrência.
Filia-se ao entendimento de que cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – Insubsistência.
No que tange ao pedido de deferimento da justiça gratuita, resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que não é o caso, em que o apelante constituiu advogado particular, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Improcedência.
Não se trata de questão que envolve o mérito da demanda, não sendo, o recurso de apelação criminal, via adequada para a discussão de matéria cível.
CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais, mas de ofício reconhecer a prescrição do crime de corrupção de menores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nas razões recursais, mas de ofício reconhecer a prescrição do crime disposto no artigo 244-B, do ECA, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CARLOS FELIPE SOBRINHO PAZ,
interpôs o recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás.

Narra a denúncia, que no dia 24 de janeiro de 2018, por volta das 19h e 30min, o ora acusado, juntamente com o menor J. V. S. D. J., subtraiu para si, mediante grave ameaça e concurso de agentes, com uso de arma de fogo, 01 cordão de ouro, 03 aparelhos celulares, 01 carteira porta cédulas, contendo documentos e a quantia de R$ 300,00 e 01 chave de carro, das vítimas Orestes da Costa Chaves Neto, Damilson Gomes dos Santos e Gelson Carlos Oliveira.

Transcorrida regularmente a instrução do feito, o magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado, nas sanções punitivas dos artigos 157, §2°, II e §2° - A, I, do CP c/c 244 – B, do ECA e artigo 70, do CP, fixando-lhe a pena em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 243 (duzentos e quarenta e três) dias multa e mesmo após a detração penal, fixou o regime de cumprimento de pena no fechado.

Inconformado, o apelante pugna pela exclusão do concurso de pessoas, disposto no artigo 157, §2°, II, do CP, por ausência de comprovação do prévio ajuste entre os participantes, bem como exclusão da causa de aumento disposta no artigo 157, §2°, A, I, do CP, por ausência da apreensão da arma de fogo, desclassificando o crime para roubo em sua modalidade simples. Requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como que seja deferido a justiça gratuita e arbitrado honorários advocatícios em benefício do defensor dativo atuante no processo.

Em contrarrazões, o Ministério Público, requer o conhecimento e no mérito o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento recursal, para que seja concedido o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Preliminarmente, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a analisar a prescrição da pretensão punitiva do Estado, de ofício, em relação ao crime disposto no artigo 244 – B, do ECA, de acordo com o artigo 119, do CP, em que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Assim, considerando que a pena fixada para o referido delito, fora de 01 (um) ano de reclusão, o que pelo artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a um ano e não excede a 02 (dois) anos, lapso temporal, que deve ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 115, do CP, já que se trata de réu menor de 21 (vinte e um) anos, na data dos fatos.

Dessa forma, considerando que a sentença condenatória restou publicada dia 04/07/2019, até os dias atuais já ultrapassou o referido lapso temporal, pelo que resta prescrito o crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, com fulcro no artigo 107, IV, do CP.

Quanto ao mérito, se verifica que o apelante requer a desclassificação do crime de roubo qualificado, para a modalidade simples, pleiteando a exclusão das qualificadoras do concurso de pessoas, bem como do emprego de arma de fogo, no entanto, pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, restaram amplamente comprovadas as duas qualificadoras.

As vítimas Oresete da Costa Chaves Neto e Demilson Gomes dos Santos, foram uníssonas ao relatar a ocorrência dos fatos. Oresete afirma que estava no açougue, quando o apelante chegou com o menor e anunciaram o assalto e que procedeu ao reconhecimento na delegacia.

O apelante Carlos Felipe Sobrinho Paz, confessou ter praticado o crime de roubo, juntamente com o menor, que a arma era sua e que estava pilotando a mototcicleta. Que o menor quem anunciou o assalto e estava portando a arma, mas não sabia que o condutor era menor.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto a qualificadora do concurso de pessoas, como do emprego de arma de fogo, nos termos da Sumula 14 deste Egrégio Tribunal:
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Portanto, não há motivos para desclassificar o delito para sua modalidade simples, visto que totalmente comprovadas as qualificadoras reconhecidas quando da sentença condenatória.

Requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, no entanto, sigo entendimento de que cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis...
5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

No que tange ao pedido de deferimento da justiça gratuita, resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que não é o caso, em que o apelante constituiu advogado particular, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. (ART. 157, INCISO I e II do CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. Omissis... Preliminar rejeitada. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Omissis... PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. Tese rejeitada. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, Omissis...

(2019.00447016-84, 200.356, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-07, Publicado em 2019-02-08)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 147, c/c 61, II, “f”, DO CP - CRIME DE AMEAÇA - PENA DE 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO - PUGNA APELANTE PELA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DESDE O INICIO DO PROCESSO - Inocorrência. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.02327957-91, 191.956, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05, Publicado em 2018-06-11)

De igual forma, entende-se pela inadmissibilidade do pleito em relação ao arbitramento de honorários advocatícios em benefício do defensor dativo, pois não é questão que envolve o mérito da demanda, não sendo, o recurso de apelação criminal, via adequada para a discussão de matéria cível:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INCABIMENTO. DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO §2º, DO ART. 155, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE DIAS-MULTA. CABIMENTO. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADIMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Omissis...
2.
Omissis...
3.
Omissis...
4.
Omissis...
5. O arbitramento de honorários ao Defensor dativo, não é questão que envolve o mérito da demanda. Não sendo, o recurso de apelação criminal, via adequada para a discussão de matéria cível;

6. Recurso conhecido e parcial provimento, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(N° do Processo
0002126-83.2018.8.14.0080; Relatora: Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, data do julgamento: 07/11/2022)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, nas razões recursais, mas de ofício, reconheço a extinção da punibilidade do crime de corrupção de menor, disposto no artigo 244-B, do ECA, mantendo-se a pena, apenas quanto ao crime de roubo qualificado.

É como voto.

Belém, PA/ Datado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 23/05/2023